Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723418-85.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL CONCEICAO DOS SANTOS IMPETRANTE: RONAN WIELEWSKI BOTELHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RONAN WIELEWSKI BOTELHO em favor de GABRIEL CONCEICAO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. Na Ação Penal n. 0703830-06.2020.8.07.0019, o paciente foi denunciado por incurso no art. 157, §2°, inciso II e V, §2-A, inciso I, todos do Código Penal, por duas vezes. O réu foi pessoalmente citado em 24/9/2020 e a sua defesa foi patrocinada pela Defensoria Pública. O MM. Juiz singular proferiu sentença por meio da qual absolveu o réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público apelou e o recurso foi parcialmente provido por esta eg. Terceira Turma Criminal, por maioria, para condenar GABRIEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS, por incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2a-A, I, do CP c/c art. 70, 1a parte, também do CP (concurso formal próprio), à pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, regime inicial fechado, além de 38 (trinta e oito) dias-multa, à razão unitária mínima. O réu foi condenado ainda ao pagamento das custas processuais e de indenização mínima, por danos materiais, às vítimas CLEIBER DO CARMO ROSA e ALMIRA BENTO DOS SANTOS VIANA, no montante de R$ 5.448,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais). Interpostos embargos infringentes pela Defensoria Pública do DF, a eg. Câmara Criminal negou provimento ao recurso e manteve a condenação. O acórdão transitou em julgado em 24/3/2022 para a defesa e, em 15/2/2022, para Ministério Público (conforme certidão de ID 37319978 - Pág. 26). No presente habeas corpus, a defesa constituída pelo réu busca resgatar o prazo processual para a interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Alega que a Defensoria Pública fez um excelente trabalho nos autos, mas deixou, equivocadamente, de interpor o competente recurso ao Superior Tribunal de Justiça, não podendo o réu sofrer injusta condenação por um crime que não cometeu. Salienta que “ocorreu falta de zelo com a devida informação processual ao Réu”, pois “era dever da Defensoria Pública comprovar o desinteresse do Réu em não recorrer”, “o que não ocorreu, mas certificou que não encontrou e, portanto, não teve o Paciente/Réu o devido aconselhamento jurídico.” Aduz que a defesa foi orientada a solucionar o impasse da injusta condenação pela via da Revisão Criminal, mas não pode a defesa aceitar uma via pior e mais complexa para solucionar erro da justiça pública. Assevera que o objetivo da defesa, com a impetração do writ, é garantir o devido processo legal e ampla defesa, trazendo a verdade real ao processo criminal instaurado. Afirma que a continuidade do processo sem a devolução do prazo recursal, indiscutivelmente, será prejudicial ao Paciente, porque não é a justiça que será oferecida ao final. Destaca que o Paciente é réu primário e foi preso no mesmo local onde foi citado durante todo processo. Requer, liminarmente, “seja determinada a continuidade do aludido Processo Criminal, até julgamento final de mérito deste Habeas Corpus”. No mérito, pede “seja reconhecida a coação ilegal da explícita negativa do prosseguimento do Processo Crime para a busca; Da Verdade Real – Devido Processo Legal e Ampla Defesa”. É o relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 87, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No presente habeas corpus, a defesa constituída pelo réu busca resgatar o prazo processual para a interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo diploma legal, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. O habeas corpus tem finalidade específica. A via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso. A autoridade indigitada coautora, ao expedir a carta de guia definitiva à Vara de Execuções Penais e determinar o arquivamento da ação de conhecimento, não praticou nenhuma ilegalidade que fira direito do paciente, pois se limitou a dar cumprimento à condenação que transitou em julgado (conforme certidão exarada pela Secretaria da Câmara Criminal - ID 37319978 - Pág. 26). Portanto, inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito e considerando que o habeas corpus não é a via adequada para desconstituir a coisa julgada, mostra-se inviável a admissão do presente writ. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador